Tribunal: STF
Processo: RHC 213295
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que desproveu o agravo regimental anterior, nos seguintes termos (eDOC 52):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



     Nas razões recursais, reiteram-se os argumentos anteriormente apresentados, acerca da necessidade de readequação da dosimetria da pena, providência que não depende de reexame do conteúdo probatório.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme sobre a inadequação do manejo de agravo interno contra decisão colegiada, cuja inadmissão é de rigor. Diante disso, não se suspende nem se interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. Nessa linha:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.226.682 AgR-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.03.2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1.112.868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei).



    Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do presente agravo interno, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão ora impugnado.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente